Tribunal: TJSP
Processo: 9000169-16.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão ao aproveitamento de dias trabalhados durante o período de cumprimento de pena de execução anterior – Inviabilidade – Não se pode conceder crédito ao sentenciado perante o Estado, permitindo verdadeiro estímulo à reincidência – Precedentes do STF – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000169-16.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante KAREN
PRISCILA DAS DORES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000169-16.2019.8.26.0114 -Voto no 14256
2
Voto no 14256
Agravo em Execução Penal no 9000169-16.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas
Agravante: Karen Priscila das Dores
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Érika Christina de Lacerda Brandão Raskin
Ementa
Agravo em Execução Penal Pretensão ao aproveitamento de dias
trabalhados durante o período de cumprimento de pena de
execução anterior Inviabilidade Não se pode conceder crédito
ao sentenciado perante o Estado, permitindo verdadeiro estímulo à
reincidência
Precedentes do STF
Agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pela condenada KAREN PRISCILA DAS DORES contra a decisão que
deferiu parcialmente a remição de pena, indeferindo o pedido relacionado aos dias
trabalhados durante a execução de pena já extinta.
Na minuta de agravo, a Defensoria Pública argumenta
que a executada fazia jus à remição de pena em execução anterior, entretanto, houve
a extinção da pena pelo seu cumprimento antes mesmo do reconhecimento da
remição. Assim, pretende o aproveitamento dos dias remidos naquela primeira
execução, para o abatimento da pena da agravante na presente execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000169-16.2019.8.26.0114 -Voto no 14256
3
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
A MM. Juíza manteve sua decisão, ordenando o envio
dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça propõe o não provimento do
recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante pretende a remição de pena relativa ao
período de trabalho entre 01/02/2011 a 07/06/2011, e 15/01/2012 a 12/07/2012,
contudo, atualmente ela cumpre pena por crime praticado em 28 de agosto de 2013,
mostrando-se impossível o aproveitamento daquele período de trabalho para o
abatimento da pena corrente.
De acordo com a dicção do artigo 126 da Lei de
Execução Penal, que diz que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto, poderá remir por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena”, é possível a conclusão de que a lei permite a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000169-16.2019.8.26.0114 -Voto no 14256
4
remição em relação à pena que está sendo cumprida, nunca de execução anterior.
Não é outro o entendimento da Suprema Corte, mesmo
porque, mostra-se despropositado conceder créditos ao sentenciado perante o
Estado, permitindo verdadeira contacorrente para o caso de prática de novo delito,
podendo até se traduzir em estímulo à reincidência.
Veja-se o seguinte julgado:
STF HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE
PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DE NOVO CRIME: IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não
é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à
prática do crime que deu origem a condenação atual" (RHC 61.195, Rel. Min.
Francisco Rezek, DJ 23.9.1983).
2. Não pode o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado
e
posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em
período posterior.
3. Habeas Corpus indeferido. (HC 93979, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma, julgado em 22/04/2008).
A propósito, a remição da pena em razão de dias
trabalhados visa ao estímulo do condenado em buscar da sua reinserção na
sociedade, funcionando como um freio à prática de novo crime. Se o trabalho
executado se mostrou inócuo ao que se destinava, trata-se de mais um elemento a
indicar que nenhum benefício relativo a esse fato é devido à sentenciada.
Enfim, o abatimento da pena é inviável, pois somente
poderia produzir efeitos em relação às penas cujo cumprimento era contemporâneo
ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000169-16.2019.8.26.0114 -Voto no 14256
5
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator